Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0711211-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 312 EMBARGADO: DEBORA RODRIGUES MARTINS D E S P A C H O Pela derradeira vez, intime-se o embargante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve o adimplemento do débito, bem assim se persiste o interesse no julgamento do feito. Carmelita Brasil Relatora